Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725184-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO JOSE DE MEDEIROS AGRAVADO: YESENIA LISBETH MARQUEZ VILLARROEL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante defende a nulidade de citação no feito, o qual atualmente se encontra na fase de Cumprimento de Sentença. Sustenta o recebimento de AR por terceiro desconhecido, além de a intimação que, em tese seria no seu endereço, ter sido encaminhada a endereço diverso, haja vista desconhecer a pessoa que informou o fato de ele não residir mais no local. Aduz, ainda, que o pedido para expedição de certidão de objeto e pé, sem o acompanhamento de advogado, não é suficiente para considerar seu comparecimento voluntário aos autos. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade da exigibilidade da obrigação estabelecida em Sentença, é prudente sua suspensão. Apesar de não vislumbrar, em análise sumária, a probabilidade de provimento do recurso, ante o comparecimento espontâneo da parte em momento pretérito à prolação da Sentença, o perigo de dano da continuidade da execução justifica a suspensão do feito até pronunciamento do Colegiado. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator